Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702781-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIS REGINA DE PAULA FERREIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIS REGINA DE PAULA FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo n° 0712003-30.2021.8.07.0004, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. Em seu recurso, e em apertada síntese, a recorrente esclarece que mantém com o agravado contrato de financiamento de veículo automotor, afirmando, porém, que nunca recebeu o respectivo contrato. Destaca que foi contatada pelo réu com proposta de quitação do saldo devedor, o que foi aceito pela autora e prontamente realizado o pagamento. Aduz, entretanto, que não houve o registro de pagamento nos sistemas do réu e que, portanto, foi vítima de possível fraude. Entende a agravante haver responsabilidade do recorrido no evento, eis que não tomou os devidos cuidados para que o veículo fosse quitado com segurança, deixando vazar informações pessoais da parte, o que ocasionou o pagamento de um boleto inidôneo, daí porque promoveu a demanda em trâmite na origem, pleiteando em caráter liminar a retirada imediata de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão das ordens de busca e apreensão do veículo. Renova, portanto, o pedido indeferido na origem, consignando as razões de direito que considera aplicáveis, em especial o fato de tratar-se de relação de consumo e a culpa do réu na ocorrência da fraude. Requer, deste modo, a concessão da liminar, com sua confirmação quando do julgamento de mérito. A agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. Não é caso, contudo, de conceder a tutela de urgência, eis que não verifico, neste juízo de cognição sumária, os requisitos que lhe são próprios, em especial a probabilidade de provimento do recurso. A despeito da irresignação deduzida no agravo, o direito a que se socorre a demandante não prescinde de dilação de probatória e oitiva da parte contrária, notadamente para o fim de aferir a efetiva responsabilidade do réu nos eventos aludidos pela recorrente. Em análise dos autos, observo que a agravante não demonstrou que efetivamente realizou o pagamento em proveito do recorrido, eis que o comprovante juntado ao caderno processual (Id 32319218 – fl. 112) demonstra que o depósito a que se socorre a demandante foi feito em nome de terceiro. Nesse contexto, ao menos até que se demonstre a real participação do recorrido na suposta fraude, o débito permanece em aberto, o que gera, como consequência natural, a possibilidade de negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito e a busca e apreensão do bem, quando regida a relação contratual pelo Decreto-Lei n° 911/69. Com tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora